Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-73.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Vistos, etc.
O recorrente requer a concessão do benefício da justiça gratuita aduzindo não lhe ser possível efetuar o recolhimento das custas de interposição do presente recurso.
Segundo se extrai dos autos, o recorrente é servidor público Militar estadual e tem uma renda mensal de R$ 19.424,24 (dezenove mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), conforme se denota através no site do portal transparência do estado de Mato Grosso (http://www.transparencia.mt.gov.br/-/servidores).
Assim, constatando a existência de evidências de que o recorrente pode arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, pois aparenta não se tratar de pessoas com parcos recursos, deve ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o art. 99, § 2o do CPC.
Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.
Efetue a recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.
Intimem-se as partes.
Cumpra-se.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora